Tribunal: TJBA
Processo: 8076108-81.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8076108-81.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DANIEL VELLOSO DE ALBUQUERQUE e outros (2)

Advogado(s)
:
JILVANEIDE ARAUJO MOREIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. VISÃO MONOCULAR. DEFICIÊNCIA VISUAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária referente a sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Daniel Velloso de Albuquerque contra ato do Agente de Tributos Estaduais da SEFAZ/BA, reconheceu o direito do impetrante à isenção do IPVA incidente sobre veículo de sua propriedade, em razão de ser portador de visão monocular (CID H54.4), e indeferiu o pedido de restituição dos valores pagos anteriormente, ressalvando a via própria para tal pleito.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de reconhecimento do direito à isenção do IPVA a pessoa com deficiência visual monocular, à luz da Lei Federal nº 14.126/2021, frente às restrições previstas na legislação estadual e no Convênio ICMS 38/2012, além da possibilidade de restituição dos valores pagos nos exercícios anteriores por meio de mandado de segurança.

III. Razões de decidir
3. A Lei Federal nº 14.126/2021 não institui isenção tributária, apenas reconhece a visão monocular como deficiência sensorial, não havendo, portanto, violação à competência tributária estadual (CF, art. 151, III).
4. A interpretação literal das normas de isenção, embora exigida pelo art. 111 do CTN, não pode suprimir direitos fundamentais, como o princípio da igualdade tributária e a dignidade da pessoa humana (CF, arts. 1º, III e 150, II).
5. A restrição contida no Convênio ICMS 38/2012, de forma a excluir a visão monocular do rol de deficiências passíveis de isenção, revela-se incompatível com o ordenamento constitucional e jurisprudência dominante.
6. Laudos médicos confirmam a condição do impetrante e a redução substancial de suas capacidades visuais, o que justifica a concessão do benefício fiscal.
7. A restituição dos valores pagos anteriormente não pode ser deferida pela via do Mandado de Segurança, conforme pacífica jurisprudência do STF (Súmulas 269 e 271).

IV. Dispositivo e tese
8. Sentença confirmada em remessa necessária.
Tese de julgamento:

“A visão monocular constitui deficiência visual para fins de concessão de isenção de IPVA, ainda que a legislação estadual e convênios não a incluam expressamente.”

“O mandado de segurança não é via adequada para pleitear a restituição de valores pagos anteriormente a título de tributo.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 150, II; 151, III; CTN, art. 111; Lei nº 14.126/2021
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; TJ-PA, Apelação Cível nº 08003432220208140090

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
nº
8076108-81.2021.8.05.0001
, em que figuram como interessados
Daniel Velloso de Albuquerque
,
Estado da Bahia e outro:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do eminente Relator.